Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-92.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação exclusivo da Defesa, mas estabeleceu regime mais gravoso que o fixado na sentença – Determinação da Presidência da Seção de Direito Criminal para análise da questão – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Alteração da decisão, para constar regime aberto, com substituição da pena por

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação exclusivo da Defesa, mas estabeleceu regime mais gravoso que o fixado na sentença – Determinação da Presidência da Seção de Direito Criminal para análise da questão – Aplicação do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Alteração da decisão, para constar regime aberto, com substituição da pena por restritiva de direitos em face de decisão coletiva proferida em habeas corpus pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.